Tribunal: TJDFT
Processo: 0701789-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária em execução por quantia certa de dívidas condominiais. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC (ID 151015954). Intimado, o suplicante se manifestou acerca da prejudicialidade do recurso (IDs 45354924 e 45958860). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que extinguiu a execução. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 27 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006